Tribunal: TJDFT
Processo: 0748647-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748647-13.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDA: MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. IMÓVEIS. REJEIÇÃO PELO CREDOR. ORDEM DE PREFERÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. As regras a serem observadas pelo executado são aquelas previstas no art. 835 do CPC, que estabelece uma ordem de preferência sobre a indicação de bens à penhora, a qual somente pode ser desconsiderada caso seja demonstrada, de maneira concreta, a ofensa ao princípio da menor onerosidade previsto no art. 805, caput, do CPC. 2. Na hipótese, a recusa do credor é plenamente justificável. Não há laudo de avaliação produzido e anexado aos autos pela parte devedora, apenas a informação no sentido de que os bens móveis ofertados equivaleriam a R$ 14.451.643,20, o que, em tese, seria suficiente para garantir a dívida exequenda. Não se sabe o real estado dos bens ofertados à penhora, uma vez que há apenas uma lista de lojas e salas c/c estimativa de preço unilateral, situação que não transmite credibilidade, pois não se sabe qual o estado de conservação desses bens. 3. O princípio da menor onerosidade da execução, constituindo exceção ao processo executivo, não prescinde que o meio indicado pelo devedor seja mais eficaz para a quitação do débito, condição essa que não se perfaz no caso dos autos, visto causar maior demora para recebimento do crédito, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão do acórdão. Sustenta que, em outras demandas envolvendo as mesmas partes, a recorrida requereu e obteve a seu favor a penhora de imóveis "idênticos" aos que foram oferecidos em pagamento. Afirma que o comportamento de rejeitar os imóveis oferecidos pela insurgente neste processo revela-se contraditório. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ANDRÉ DIEGO LISBOA DIAS, OAB/DF 45.089 (ID 65369400). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou erro material a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.513.256/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). Ademais, para rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido seria necessário o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido da recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015